Tribunal: TJDFT
Processo: 0724957-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0724957-57.2020.8.07.0000 Agravante(s) BANCO DO BRASIL S.A. Agravado(s) ÚTIL MUDANÇA E TRANSPORTE LTDA. – ME, MARIA DIVINA DE OLIVEIRA GONÇALVES, CIRINEU FELIPE GONÇALVES e HIGOR PHILIPE DE OLIVEIRA GONÇALVES Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Taguatinga (Id 66648427 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0712958-57.2018.8.07.0007, ajuizado pelo agravante em desfavor dos agravados, indeferiu o pedido de expedição de ofício a 6 (seis) fintechs (Id 66503104 do processo de referência) para a localização e bloqueio de eventuais ativos em nome dos agravados. Afirmou o magistrado de primeira instância que os ativos eventualmente registrados nas fintechs passaram a ser, recentemente, captados pelo sistema BacenJud e, portanto, já buscados pela pesquisa BacenJud feita no Id 33534771 do processo de referência, fato que entendeu tornar inócua a informação almejada. Em razões recursais (Id 17957367), sustenta o agravante que, ao contrario do disposto na decisão em ataque, o sistema BacenJud ainda não engloba todas as fintechs, motivo pelo qual carece de ordem judicial para obter informações sobre eventual existência de bens penhoráveis de titularidade dos agravados. Afirma serem as fintechs bancos digitais, classificadas como instituições financeiras pela Resolução n. 4.656/2018, do Banco Central do Brasil. Esclarece que o convênio BacenJud engloba o Sistema Financeiro Nacional – SFN, não contemplando as operadoras de cartão de crédito nem as fintechs. Ilustra estar em elaboração o Sistema SisbaJud, para bitcoins, e lembra que a execução se faz em favor do credor (art. 797, do CPC) e com a cooperação do magistrado (art. 6o do CPC). Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de obstaculizar o cumprimento da decisão em ataque, e o efeito ativo para deferir a expedição dos oficio às fintechs nos termos requeridos na origem (Id 66503104 do processo de referência). No mérito, pugna pela confirmação do efeito ativo liminarmente vindicado. Preparo recolhido (Id 17957373). Prevenção de órgão verificada nos Ids 18043862 e 18043771. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[1]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Pois bem, o cerne da discussão posta no presente agravo está na verificação da condição que tem o Sistema BacenJud 2.0 de contemplar pesquisa de valores em empresas que, com base tecnológica intensiva, oferecem produtos e serviços financeiros, as chamadas fintechs, e, em caso negativo, se devida a expedição de ofício a essas instituições. Entendo que não. Explico. Fintech é um termo advindo da junção das palavras em inglês financial e technology. Cunhado, pela primeira vez, nos anos oitenta, por Peter Knight, do jornal inglês Sunday Times, o termo buscou, basicamente, tratar da criação de tecnologias para o suporte e viabilização de serviços financeiros. Nos dias de hoje, ele serve para definir o que chamamos em português de bancos digitais. As denominadas fintechs, sociedades empresárias regidas pelos arts. 6o a 15 da Lei n. 12.865/2013, autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, em conformidade com as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional, consistem em instituições de pagamento integrantes do Sistema Brasileiro de Pagamentos – SBP, aderentes a um ou mais arranjos de pagamentos. As diversas atividades de crédito e de pagamentos desenvolvidas encontram-se reguladas pela Circular BACEN n. 3.682/2013 e pelas Resoluções BACEN ns. 4.656, 4.657 e 4.658, todas de 2018. Nesse caso, há possibilidade de localização de ativos financeiros ou de créditos a eles conversíveis. Como referidas entidades não se qualificam propriamente como instituição financeira, embora com elas compitam em diversas atividades exploradas no mercado de crédito, a pesquisa pelo sistema BacenJud não as contempla. A normatização da área no Brasil veio com a Resolução n. 4656/2018 do Bacen[2], que criou, em nosso universo jurídico, duas modalidades de fintechs, a saber, a Sociedade de Crédito Direto (SCD) e a Sociedade de Empréstimo entre Pessoas (SEP), nos exatos termos definidos na normalização acima que abaixo destaco: CAPITULO III DA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO Art. 3o A SCD e instituicao financeira que tem por objeto a realizacao de operacoes de emprestimo, de financiamento e de aquisicao de direitos creditorios exclusivamente por meio de plataforma eletronica, com utilizacao de recursos financeiros que tenham como unica origem capital proprio. CAPITULO IV DA SOCIEDADE DE EMPRESTIMO ENTRE PESSOAS Art. 7o A SEP e instituicao financeira que tem por objeto a realizacao de operacoes de emprestimo e de financiamento entre pessoas exclusivamente por meio de plataforma eletronica. Sabendo-se que as fintechs são bancos digitais nas modalidades de Sociedade de Crédito Direto (SCD) e Sociedade de Empréstimo entre Pessoas (SEP), verifiquemos se o Regulamento BacenJud 2.0[3] já as contempla. Da leitura do artigo 3o, inciso IV, do regulamento em questão, vemos a listagem das instituições participantes do convênio, como abaixo destaco: Art. 3o Para os fins do presente regulamento entende-se: (...) IV- instituicao participante – aquela que e responsavel pelo cumprimento da ordem. Sao instituicoes participantes: o Banco do Brasil, os bancos comerciais, os bancos comerciais cooperativos, a Caixa Economica Federal, os bancos multiplos cooperativos, os bancos multiplos com carteira comercial, os bancos comerciais estrangeiros – filiais no Pais, os bancos de investimentos, os bancos multiplos sem carteira comercial, as cooperativas de credito, e outras instituicoes que vierem a ser abrangidas pelo BACEN JUD 2.0, com a expansao do alcance do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS); (grifos nossos) No cotejo entre as normalizações acima, verifica-se que as fintechs, também chamadas bancos digitais, não aparecem no rol de instituições participantes do Sistema BacenJud 2.O, seja como Sociedade de Crédito Direto (SCD), seja como Sociedade de Empréstimo entre Pessoas (SEP). Assim, não havendo nenhuma prova ou manifestação concreta de que as fintechs são efetivamente pesquisadas pelo Sistema BacenJud, como afirmado na origem, devo concluir diversamente, no sentido de que as fintechs não são pesquisadas pelo Sistema BacenJud. Percebo não se mostrar producente a realização de diligências, individualmente para cada entidade atuante no segmento de arranjos de pagamento do Sistema Brasileiro de Pagamentos, nem razoável, pela inegável incerteza e demora na obtenção de informações possivelmente favoráveis ao exequente, com envio de dezenas de expedientes para destinatários em diversos lugares do país. Isso demanda incremento de trabalho, com atraso demasiado na tramitação do processo de execução. O art. 4o do CPC[4], como norma principiológica estruturadora do processo civil, preceitua que as partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Esse preceito reflete o princípio contido no art. 5o, inc. LXXVIII da CF[5], segundo o qual a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. É certo tramitar o processo de execução no interesse da parte exequente, em conformidade com o art. 797, caput, do CPC[6], mas o Judiciário não atua como executor material de providências incumbidas ao credor. Inegável a existência de reserva de jurisdição na obtenção de informações protegidas por sigilo bancário, mas para a atuação judiciária na realização de diligência com a finalidade de as auferir, é indispensável o credor demonstrar a existência de relação negocial entre o devedor e a entidade atuante no Sistema Brasileiro de Pagamentos. Essa informação não é de difícil ou impossível obtenção, quando se considera ser o executado sociedade empresária, porque mantém registros contábeis de operações de crédito e a publicidade, no interior do estabelecimento, podendo viabilizar tal cognição pela identificação de entidades de arranjos de pagamento parceiras. O Banco Central do Brasil autoriza o funcionamento e exerce fiscalização dessas entidades e recebe delas informações periodicamente, nos termos do art. 4o, caput e incs. I a IV, da Circular Bacen n. 3.682/2013[7], de modo a se mostrar propício solicitar seu auxílio para a obtenção de eventuais dados cadastrais dos agravados e de existência de crédito ou ativo financeiro depositado em nome deles em alguma daquelas entidades, como pleiteia o agravante. Dessa maneira, segundo entendi, será assegurada a efetividade do provimento judicial apto a viabilizar ulterior determinação de penhora, ato constritivo a recair preferencialmente sobre ativos financeiros, nos termos do art. 835, inc. I, do CPC[8], mas sem consulta a sistemas eletrônicos, nada obstante a previsão do art. 854, caput[9], do mesmo Código, porque as entidades atuantes no segmento de arranjo de pagamento do Sistema Brasileiro de Pagamentos não estão abrangidas pelo convênio firmado para aplicação do sistema BacenJud, consoante constatação já realizada neste pronunciamento. A cooperação, no processo, é sem dúvida desejada e esperada de todos, consoante o art. 6o do CPC[10], mas a concretização se verifica na razoabilidade da atuação esperada de cada sujeito processual no âmbito de suas obrigações e deveres processuais, de modo a evitar indevida inversão de papéis no processo, mormente em relação ao magistrado, de quem se espera comportamento equidistante das partes. A questão debatida neste recurso diz respeito apenas à possibilidade de deferimento de diligência pelo juízo para obtenção de informações de interesse do agravante como exequente para a localização de bens passíveis de penhora. Reconheço, portanto, a possibilidade de a diligência requerida pelo agravante, mas indeferida pelo juízo, ser viável para a obtenção de informações de existência de ativos financeiros ou créditos de qualquer natureza em nome dos agravados por meio de consulta a fintechs, conquanto se o faça racionalmente por meio de solicitação de auxílio ao Banco Central do Brasil, mas a providência será objeto de deliberação por ocasião do julgamento do mérito recursal. Importa aqui destacar que o que se vê no feito de origem é um contrato de adesão a cartão de crédito do BNDES (Id 22021973) de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), assinado em 23/10/2012, pela pessoa jurídica agravada, e afiançado pelos demais agravados. A dívida hoje passa dos R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais – Id 41789529 do processo de referência) e o cumprimento de sentença conta com RenaJud (Ids 33536777, 33536780, 33536789, 33536797 e 33536801 do processo de referência) com penhora inviabilizada (Id 46225013 do processo de referência), BacenJud irrisório em relação à dívida (Id 33534771 do processo de referência) e frustrada indicação de bens a penhora pelos agravados (Id 67929121, 67929122 e 67929125 do processo de referência). Ora, nesse cenário, não autorizar a solicitação de informações aqui reclamada premiaria o comportamento desidioso dos agravados, em direta afronta aos ditames da boa-fé, nos termos dos vigentes art. 5o do CPC[11] e art. 113 do CC[12]. Não bastasse, não deferir a diligência requerida, neste momento, também afronta o princípio da razoável duração do processo encartado no art. 5o, inc. LXXVIII, da CF e reproduzido pelo art. 4o do CPC e, como já dito acima, premia, indevidamente, os agravados, propiciando-lhes o enriquecimento ilícito. Sabendo-se que todas as diligências anteriores atrás de crédito foram frustradas, o pronto deferimento dos ofícios às fintechs (Nu Pagamentos S.A., Banco Inter, Banco C6 S.A., Neon, Next e Picpay Serviços S.A. - Id 66503104 do processo de referência) é medida que se impõe, porquanto se verifica a probabilidade do direito alegado. No que toca ao perigo na demora, o agravante não demonstra concretamente a probabilidade de sua ocorrência por efeito de eventual suspensão processual sinalizada pela decisão agravada. Saliento tramitar o processo executivo desde o ano 2018, sem êxito até o momento para a satisfação do crédito excutido, nada obstante as diversas diligências empreendidas para a localização de bens passíveis de penhora. A possibilidade de ocorrer o sobrestamento do processo e da contagem da prescrição fragiliza a especulação acerca da possibilidade de ocorrência de perigo irreparável ou a providência requestada ser ao final inútil, porquanto a situação aferida é de possível esgotamento de diligências para localização de bens penhoráveis e a providência requestada se revela incerta na localização de algum ativo penhorável. Concluo não ser possível deferir o efeito suspensivo ativo pleiteado como verdadeira antecipação da tutela recursal, porque os requisitos estipulados pelos arts. 995, caput e parágrafo único, os mesmos previstos no art. 300, caput, ambos do CPC, devem estar cumulativamente atendidos para a concessão da providência cautelar. A propósito desse entendimento, veja-se a jurisprudência desta e. 1a Turma Cível: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). (...) 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, não está verificada, nesta apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo ativo requerido pela parte agravante nas razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ativo requerido pelo agravante. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso no prazo legal, consoante o art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Expeça-se ofício. Cumpra-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 31 de julho de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] https://www.bcb.gov.br/pre/normativos/busca/downloadNormativo.asp?arquivo=/Lists/Normativos/Attachments/50579/Res_4656_v1_O.pdf [3] https://www.bcb.gov.br/content/acessoinformacao/Documents/bacenjud/regulamentos/Regulamento-BACENJUD-02abr18.pdf [4] Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. [5]Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. [6] Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados. [7] Art. 4o A fim de permitir a contínua avaliação, pelo Banco Central do Brasil, dos riscos ao normal funcionamento das transações de pagamentos de varejo, os instituidores de arranjos não integrantes do SPB, nos termos do art. 2o, inciso II, desta Circular, ficam obrigados a prestar as seguintes informações: I - dados cadastrais com identificação de diretor do instituidor de arranjo, ou pessoa responsável pelo atendimento às demandas do Banco Central do Brasil relacionadas a questões concernentes ao arranjo, endereço para correspondência, telefone e endereço eletrônico; II - o propósito, a modalidade de relacionamento e a abrangência territorial do arranjo, na forma do disposto, respectivamente, nos arts. 8o, 9o e 10 do Regulamento anexo a esta Circular; III - a descrição resumida das características do instrumento de pagamento emitido no âmbito do arranjo; IV - estatísticas de: a) valor total das transações de pagamento; b) valores depositados em conta de pagamento; c) quantidade de transações; d) quantidade de usuários finais ativos. [8] Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; [9] Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. [10] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [11] Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. [12] Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração.